Tribunal: STF
Processo: RE 1533652
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado da letra “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará que, ao dar provimento ao recurso da União, afastou a incidência do princípio da anterioridade nonagesimal após a revogação do art. 40, § 21, da Constituição Federal, pela EC nº 103/2019, e julgou improcedente o pedido inicial (e-doc. 7).



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 14).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta ter havido violação aos arts. 150, III, “c”, e 195, § 6º, da Constituição Federal.



    Alega que 



    “(...) com a publicação da Emenda Constitucional nº 103/2019, de 12 de novembro de 2019, a denominada ‘dobra previdenciária’ prevista no artigo 40, § 21, da CF/88, que garantia ao servidor público aposentado (ou pensionista) com doença incapacitante a imunidade na tributação de suas contribuições previdenciárias até o dobro do teto do RGPS, foi revogada, passando, assim, a serem tributados em igualdade de condições com os demais beneficiários, isto é, com a incidência da contribuição sobre o valor que superar o teto dos benefícios do RGPS.”



    Ressalta que nos termos do disposto no art. 195, § 6º, da CF/88, as contribuições sociais vinculadas à seguridade social somente podem ser exigidas após decorridos noventa dias da data de publicação da lei que as instituir ou modificar.



    Nesse sentido, aponta que 



    “(...) a Emenda Constitucional nº 103/2019, no ponto que revoga a imunidade tributária parcial prevista no § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, somente passou a produzir efeitos após decorridos noventa dias a partir da data de sua publicação, por força da anterioridade tributária nonagesimal insculpida no artigo 150, inciso III, alínea ‘c’, da Constituição Federal.”



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Conforme consignado no acórdão recorrido, no julgamento do RE nº 630.137/RS-RG, Tema nº 317, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Tribunal Pleno assentou que o § 21, do art. 40 da Constituição Federal, incluído pela EC nº 47/05, possuía eficácia limitada. 



    Na ocasião, firmou-se o entendimento de que os efeitos desse dispositivo, enquanto ele esteve em vigor, “estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”.



    Ocorre que no caso concreto, a parte recorrente é servidora pública federal aposentada por doença incapacitante e usufruía da benesse constitucional prevista no art. 40, § 21, da CF/88, antes de sua revogação pela Emenda Constitucional nº 103 de 2019.



    No que toca à incidência do princípio da anterioridade nonagesimal, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 6.144/AM, se posicionou em favor da necessidade de se observar o princípio da anterioridade quando ocorre majoração indireta de tributos.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa, na parte que interessa ao presente caso:  



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Perda de objeto. Direito tributário. ICMS. Energia elétrica. Necessidade de instituição da substituição tributária por meio de lei estadual em sentido estrito, com densidade normativa. Operações interestaduais. Imprescindibilidade de submissão do Convênio ICMS nº 50/19 à Assembleia Legislativa. Aplicação das anterioridades geral e nonagesimal quanto à majoração indireta de ICMS provocada pela substituição tributária. 



    1. A antecipação do ICMS com substituição tributária deve se harmonizar com a lei complementar federal que dispõe sobre a matéria (Tema nº 456, RE nº 598.677/RS, de minha relatoria, DJe de 5/5/21). É imprescindível, ademais, que a instituição dessa substituição tributária seja feita por meio de lei estadual em sentido estrito, com densidade normativa (ADI nº 4.281/SP, redatora do acórdão a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/20). 



    2. Versando o convênio ICMS interestadual autorizativo sobre matéria em relação à qual se exige, ainda, disciplina em lei estadual em sentido estrito, deve ele ser submetido às respectivas Casas Legislativas. Nessa direção, vide: ADI nº 5.929/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/3/20. 



    3. Por meio do Convênio ICMS nº 50/19, os estados signatários acordaram em adotar, quanto ao ICMS, o regime de substituição tributária nas operações interestaduais com energia elétrica neles iniciadas com destino a distribuidora localizada no Estado do Amazonas. 



    4. O Decreto nº 40.628/19 do Estado do Amazonas, ao instituir substituição tributária relativamente ao ICMS e incorporar à legislação amazonense o referido convênio, sem a prévia submissão desse à Assembleia Legislativa, incidiu em inconstitucionalidade formal. 



    5. Está sujeita às anterioridades geral e nonagesimal a majoração indireta do ICMS provocada pela instituição da substituição tributária em questão. Precedentes. 



    6. Ação direta julgada prejudicada quanto ao inciso II do art. 1º do Decreto nº 40.628/19, na parte em que fixou a Margem de Valor Agregado (MVA) de 150% em relação à energia elétrica, e procedente quanto à parte subsistente, declarando-se a inconstitucionalidade formal - por ofensa ao princípio da legalidade tributária - e material - por violação das anterioridades geral e nonagesimal - dos arts. 1º, I e II - na parte remanescente -, e 2º do mesmo decreto. (grifo nosso) 



    7. Ficam modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para que a decisão produza efeitos a partir do início do próximo exercício financeiro (2022), ressalvando-se as ações ajuizadas até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito” (grifo nosso).  



    No mesmo sentido, de minha relatoria, registro o seguinte julgado:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. PIS e COFINS. Alteração de coeficientes de redução de alíquota pelo Poder Executivo. Majoração indireta. Anterioridade nonagesimal. Observância. 1. A Corte possui o entendimento de que não só a majoração direta de tributos atrai a aplicação da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. 2. Agravo regimental não provido. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (RE nº 1.081.068-AgR, Segunda Turma, DJe de 19/3/2018).



    Em relação ao caso ora em discussão, tenho, para mim, que o acórdão recorrido diverge da orientação prevalecente na Corte a respeito da aplicação das anterioridades tributárias no contexto das majorações indiretas de tributos por meio de revogação de benefícios fiscais.



    Nesse cenário, a revogação do art. 40, § 21, da CF, que permitia a incidência da contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria somente na parte que superasse o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, implicou em aumento na carga tributária suportada pela autora, de modo que faz-se imperiosa a incidência da anterioridade prevista no art. 195, § 6º, da Constituição Federal.



     Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente